Tribunal: STF
Processo: ARE 1584647
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA 287 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Concessão de benefício fiscal pelo artigo 2º, III, da Lei Complementar Municipal nº 246/2010 (PRODES - Programa de Desenvolvimento Econômico e Social) - ICMS - Vinculação de receitas - Falta de suporte de validade do dispositivo em apreço, em razão do artigo 167, IV, da Constituição Federal, e do artigo 176, IV, da Constituição do Estado de São Paulo - Declaração de inconstitucionalidade que se impõe - Necessidade, no entanto, de se assegurar à parte impetrante o recebimento dos valores apurados em processo administrativo, já que esta realizou investimentos vultosos no Município, na expectativa de auferir os benefícios citados - Preservação da segurança jurídica - Concessão da segurança - Sentença mantida - Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.”

No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao art. 167, inc. IV, da Constituição Federal, assim como, aos princípios da legalidade e da separação dos Poderes.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF e que não teria sido verificada a hipótese da alínea “c” do permissivo constitucional.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, a parte agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, tendo se limitado a repetir os fundamentos trazidos no apelo extremo, sem tecer argumentos tendentes a infirmar a conclusão da Corte a quo no sentido da incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF e do descabimento do recurso pela alínea "c" do inc. III do art. 102, da Constituição Federal.
À luz disso, a jurisprudência desta Corte frisa ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso, consoante dicção de sua Súmula 287, segundo a qual “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. A propósito, confira-se:

"Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação ordinária. Recurso que não ataca os fundamentos da sentença. Princípio da dialeticidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu de recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (ARE 1.510.250 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 05-11-2024)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.189.373-AgR, Plenário; Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 16/5/2019)

Nesse viés, vertem os seguintes casos: ARE 1.123.973-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/2018; ARE 1.076.524-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.161.442-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.135.071-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/2018; e ARE 890.639-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.
Destarte, desponta não merecer ser conhecido o agravo interposto.
Sem prejuízo, urge salientar, ainda, que o recurso extraordinário não poderia ter seu mérito examinado ante deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalte-se que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“Assim, admitir-se o entendimento exposto no acórdão recorrido é esvaziar e prejudicar o interesse público, vez que parâmetro equivocado da interpretação que se quer dar ao alcance das regras estampadas nos artigos 167, IV, da Constituição Federal e art. 176, IV, da Constituição Estadual aplicável aos municípios por força do art. 144, além dos princípios da legalidade e separação de poderes. Destarte, tem-se que o presente caso envolve as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, restando indene de dúvidas que explícitas estão.”

Ao assim discorrer, o polo recorrente não adentrou na exposição acerca da repercussão geral da controvérsia específica da lide, em torno da possibilidade de manutenção do gozo de benefício fiscal declarado inconstitucional por contribuinte que realizara investimentos de interesse público em contrapartida, considerado princípio da segurança jurídica.
A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente